Tribunal: TJDFT
Processo: 0716624-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716624-74.2024.8.07.0001 RECORRENTES: GARDENIA OLIVEIRA CARVALHO E FREIRE, GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DEMONSTRATIVO ATUALIZADO DO DÉBITO APRESENTADO APÓS IMPUGNAÇÃO À PENHORA. EXTINÇÃO INDEVIDA. EXCESSO DE FORMALISMO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo exequente contra a sentença que, em execução de título extrajudicial, acolheu a impugnação à penhora e extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a inicial não teria sido devidamente instruída com o demonstrativo atualizado do débito, reputando o vício como insanável, com condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a incorreção do demonstrativo de débito atualizado que instrui a inicial da execução de Cédula de Crédito Bancário configura vício insanável que justifique a extinção do processo sem resolução de mérito, ou se é passível de saneamento mediante emenda para regularização, mesmo após o oferecimento de resposta pelo devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora o art. 798, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil, e o art. 28 da Lei no 10.931/04 tornem imperiosa a apresentação do demonstrativo do débito atualizado como documento indispensável à execução de Cédula de Crédito Bancário, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a insuficiência ou incompletude do demonstrativo de débito não ocasiona a imediata extinção da execução. 4. Na hipótese, como a Cédula de Crédito Bancário que embasa a execução é clara quanto à obrigação assumida pelos apelados, o erro na planilha, que trouxe nome de terceiro e valor inferior ao efetivamente devido, não compromete a exigibilidade do título, sobretudo porque o exequente apresentou o demonstrativo de débito correto imediatamente após a resposta do devedor, devendo o vício ser considerado sanável e meramente formal, sem qualquer prejuízo aos executados, motivo pelo qual se afasta a extinção do feito à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito. 5. Em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas, e conforme o art. 801 do CPC, oportuniza-se ao credor a emenda da inicial para a correção do vício, ainda que em momento posterior ao oferecimento da impugnação. A verificação dos pressupostos da execução, embora preferencialmente realizado por ocasião da distribuição da inicial, permite o suprimento de irregularidades em momentos posteriores para privilegiar a função instrumental do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, restituindo aos executados o prazo para aditar a impugnação, em razão da regularização do demonstrativo da dívida. Tese de julgamento: "A insuficiência ou incorreção do demonstrativo de débito atualizado em execução de título extrajudicial não acarreta, por si só, a extinção imediata do processo, devendo ser oportunizada ao exequente a correção do vício, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, mesmo após a resposta do executado." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 277, 485, IV, 771, parágrafo único, 783, 798, I, "b" e parágrafo único, 801, 803, I, 85, §§2o e 6o; Lei no 10.931/04, art. 28, caput e §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.694.907/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.06.2023, DJe 28.06.2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.849.649/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.10.2020, DJe 16.10.2020; STJ, AgInt no REsp n. 1.332.588/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.08.2019, DJe 12.09.2019; STJ, AgRg no REsp no 848.025/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 04.02.2013. Os recorrentes alegam violação aos artigos 783, 798, inciso I, "b", 803, I, e 485, IV, todos do Código de Processo Civil, e 28, caput e §2o, da Lei 10.931/04, sustentado que a execução ajuizada sem liquidez não preenche os requisitos mínimos para sua existência válida. Defendem que a decisão que determinou o retorno dos autos para prosseguimento da execução permite que o exequente, somente após a provocação do devedor e após a impugnação, constitua a liquidez que nunca existiu no momento do ajuizamento. Acrescentam que a planilha apresentada pelo exequente não apenas deixou de atender a qualquer desses requisitos como, segundo reconheceu o acórdão, nem sequer se referia ao contrato objeto da ação, de modo que a substituição posterior de um demonstrativo inexistente ou inidôneo não afasta a nulidade da execução, que se instaura no momento da distribuição da inicial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à mencionada contrariedade aos artigos 783, 798, inciso I, "b", 803, I, e 485, IV, todos do Código de Processo Civil, e 28, caput e §2o, da Lei 10.931/04. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Observa-se que os autos estão instruídos pelo Contrato de Cédula de Crédito Bancário (ID 72826669), de onde se extrai as cláusulas e termos da dívida perseguida, com destaque para o valor de R$ 669.941,79 (seiscentos e sessenta e nove mil, novecentos e quarenta e um reais). Não obstante o exequente tenha apresentado planilha de outro contrato, inclusive, em nome de terceiro (ID 72826670), observa-se que o valor equivocadamente indicado como demonstrativo de débito (R$ 544.685,22) destoa, e muito, daquele a que se refere o título executivo original, circunstância que, inclusive, daria ensejo à emenda, nos termos do art. 801 do CPC[2], a fim de regularizar o cálculo de débito, todavia, não oportunizada ao exequente. Assim, a circunstância de o valor apresentado na planilha incorreta ser inferior ao montante comprovadamente devido, aliado à possibilidade de correção do vício, frise-se, sanável e meramente formal, sem qualquer prejuízo aos executados, torna imperioso o afastamento da alegação de nulidade que fundamenta extinção, à luz da Instrumentalidade das Formas e da Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito. (...) Desse modo, a retificação do demonstrativo do débito pelo exequente é suficiente para se considerar regularizado o vício, mesmo após a resposta do devedor, desde que viabilizada, é claro, a restituição de prazo para nova manifestação quanto ao montante reformulado. Nesse contexto, não obstante a verificação dos pressupostos da execução deva ser feita pelo juiz preferencialmente no primeiro contato que tiver com a inicial, privilegia-se a função instrumental do processo, para que, mesmo em momentos posteriores, seja viável o suprimento de eventual irregularidade, desde que não prejudicial ao devedor, como na espécie.” (ID 73669029). Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O reexame de fatos e provas, assim como a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis, por força das Súmulas 5 e 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.189.177/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 19/12/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-V5R